Tribunal: TJDFT
Processo: 0021904-22.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0021904-22.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS NEVES MARTINS, MARCELLO NEVES MARTINS FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO À COORPRE para retificar o Precatório no 0005620-94.2018.8.07.0000, nos termos da decisão Id. 61156551. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora